Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-31.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007562-31.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA - CPF: 045.313.281-24 (APELADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), NATANA DA SILVA - CPF: 048.518.321-84 (VÍTIMA), GUSTAVO DA SILVA - CPF: 054.655.011-89 (ASSISTENTE), CAROLINA EDJANE DA SILVA - CPF: 049.392.141-92 (ASSISTENTE), ANA PAULA FERREIRA BERICO - CPF: 040.025.331-31 (ASSISTENTE), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (ASSISTENTE), MARCOS ALVES COSCO - CPF: 691.728.111-53 (ASSISTENTE), MAYARA KELY ARAÚJO DE SOUSA (ASSISTENTE), PEDRO HERMÍNIO DE OLIVEIRA CARDOSO (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS (ASSISTENTE), ELIZANDRA RODRIGUES DURIGON MAHNIS (ASSISTENTE), MARIA ALICE MONTEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), ALINE (ASSISTENTE), DRIELLE SOUZA DA SILVA (ASSISTENTE), SUELEN CANDELARIA DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que impronunciou o recorrido pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, do CP) e de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu; (II) se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, justifica-se a pronúncia do acusado e a sua submissão ao Tribunal do Júri. A materialidade do delito está demonstrada por meio de provas documentais, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais, certidão de óbito e relatórios técnicos de monitoramento eletrônico.

4. Os indícios de autoria são suficientes para justificar a pronúncia do acusado, especialmente considerando os depoimentos testemunhais, bem como, a análise técnica que confirmou sua presença no local dos fatos por meio de monitoramento eletrônico.

5. A decisão de impronúncia do juízo
a quo
revelou-se precipitada, ignorando o conjunto probatório que aponta para a participação do acusado nos fatos delituosos. Registro que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente, o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

6. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência é clara ao estabelecer que apenas podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, o motivo torpe, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontram-se respaldados por elementos probatórios suficientes demostrado suficientemente, a possibilidade de suas ocorrências, na espécie, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua procedência.

7. O restabelecimento da prisão preventiva é imperioso para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
, e a contumácia do acusado, que possui condenações definitivas anteriores por crimes graves, demonstrando risco de reiteração delitiva.

8. À época dos fatos, o recorrido cumpria pena no regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, o que não foi suficiente para impedir sua participação, em tese, nos delitos em questão. Tal circunstância evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

10. Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo competência exclusiva do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras. 2. O restabelecimento da prisão preventiva é necessário quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão diante da contumácia e periculosidade do acusado.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV; 29,
caput
; e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013; Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 313 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 06/03/2024; STJ, AgRg no HC 810692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC 755217/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 19/09/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 10/04/2018; TJMT, N.U 1018348-66.2023.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 29/08/2023; TJMT, N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual impronunciou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, c/c art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que o acusado seja pronunciado, ante a presença de indícios suficientes de autoria, bem como, o restabelecimento de sua prisão preventiva.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 23 de julho de 2020, por volta das 20h, nas imediações da Rua Rosário, nº 280, Bairro Santo Antônio do Pedregal, nesta Capital, os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DIOGO DA COSTA MATOS e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidades de propósitos, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, mediante sucessivos choques elétricos, mataram a vítima Natana da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial nº 1.1.01.2020.014808-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, a vítima estaria possivelmente aplicando golpes em diversas pessoas. Além disso, teria supostamente furtado e usado o cartão de crédito de uma pessoa (não identificada) que reclamou a pessoa responsável pela “disciplina” da organização criminosa denominada comando vermelho, o qual deliberou pela aplicação do “salve” (punição por conduta inadequada segundo o conceito das Organizações Criminosas).

No dia dos fatos, Natana saiu da casa de sua companheira Ana Paula Ferreira Berico, por volta das 19h, para ir à residência de seus pais, contudo, não chegou ao seu destino, em razão de ter sido interceptada pelos denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DIOGO DA COSTA MATOS e terceiros ainda não identificados, e levada ao local em que foi aplicado o “Salve”.

Consoante indicado no laudo de necrópsia, a vítima foi imobilizada, despida e submetida a uma sessão de choques elétricos por meio de um instrumento equivalente a um bastão, o que reduziu aos poucos a sua capacidade de respirar e, consequentemente, causou a sua morte por asfixia. Ressalta-se que a participação dos denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES e DIOGO DA COSTA MATOS no local do homicídio está confirmada por meio do Relatório Técnico nº 225/2020/NI/DHPP-30/11/2020 (ID 73445793 - Pág. 40/53) e do Relatório Técnico nº 025/2021/NI/DHPP-05/02/2021 (ID 73445793 – Pág.54/60).

O crime também foi cometido por motivo torpe, como forma de punição dos comportamentos da ofendida, por ter supostamente usado o cartão de crédito de pessoa ligada ao comando vermelho, bem como outras ações que estariam a desagradar a citada facção criminosa.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo, o delito de homicídio foi praticado com o emprego de meio cruel, porquanto a ofendida foi submetida a intenso sofrimento físico e desumano antes de ser assassinada.

A infração penal foi cometida com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de a ofendida ter sido atacada, imobilizada e levada para um terreno baldio, local em que foi despida e submetida a inúmeros choques elétricos, de modo que não pôde esboçar nenhuma reação de defesa.

No curso das investigações, também, restou apurado que os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES e DIOGO DA COSTA MATOS integram a organização criminosa denominada comando vermelho, constituída na associação de mais de 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos.

Descortinou-se que os denunciados EDUARDO PEREIRA RODRIGUES e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO inovaram artificiosamente o estado de coisa quando destruíram o HD que continha as imagens das câmeras de segurança do lava-jato de propriedade de EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, para produzir efeito no processo penal.

Em face do exposto, encontram-se os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DIOGO DA COSTA MATOS incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal c/c artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e EDUARDO PEREIRA RODRIGUES e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO, vulgo ‘Kelvin” como incursos nas sanções do artigo 347, § único, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia (...)” (Sic)

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022

(Id. 213640110)
.

Os réus
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
,
Diogo da Costa Matos
,
Eduardo Pereira Rodrigues
e
Christian Kelvin Botelho de Carvalho
foram pessoalmente citados e, por meio de suas Defesas, apresentaram resposta à acusação.

O réu
Gabriel Ítalo da Silva Costa
não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual foi citado por edital. Transcorrido o prazo
in albis
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, em 02 de agosto de 2022, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como, foi autorizada a produção antecipada de provas
(Id. 213641204)
.

Em 05 de abril de 2023, foi cumprida a ordem de prisão preventiva expedida contra o réu
Gabriel Ítalo da Silva Costa
, no munícipio do Rio de Janeiro/RJ
(Id. 213641331)
.

Em 27 de abril de 2023, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao réu revel
Gabriel Ítalo da Silva Costa
, formando, assim, o presente procedimento
(Id. 213641336)
.

O réu
Gabriel Ítalo da Silva Costa
foi, então, citado pessoalmente
(Id. 213641346)
e, por intermédio da sua Defesa, apresentou resposta à acusação
(Id. 213641355)
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o juízo
a quo
impronunciou o réu da
prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, c/c art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Irresignado,
o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que o acusado seja pronunciado, ante a presença de indícios suficientes de autoria, bem como, o restabelecimento de sua prisão preventiva.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado será fundamentadamente pronunciado pelo juiz sumariante quando este se
convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do
Boletim de Ocorrência
(Id. 213636296 – Pág. 07/08),
Certidão de Óbito
(Id. 213636296 – Pág. 27),
Laudo Pericial nº 1.1.01.2020.014808-01
(Id. 213640052 – Pág. 11/49)
, Relatório Técnico nº 225/2020/NI/DHPP
(Id. 213640092 – Pág. 40/53)
e

Relatório Técnico nº 025/2021/NI/DHPP
(Id. 213640092 – Pág. 54/60)
, além da prova oral produzida.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria delitiva
, trago à baila os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

O acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
relatou, em juízo, que no dia dos fatos estava realizando entregas de chinelos para sua esposa. Informou que passou pelo bairro Pedregal, deixou chinelos na casa de sua avó, realizou outra entrega próximo à casa de sua tia e, posteriormente, entregou chinelos para Suelen. Segundo o acusado, enquanto Suelen escolhia os chinelos, algumas pessoas chegaram dizendo que uma mulher estava passando mal. Em seguida, o Samu e a Polícia Militar chegaram ao local para prestar socorro. O acusado afirmou que, após isso, seguiu com suas entregas.

Ele alegou que, no horário dos fatos, estava com Suelen, conforme combinado com sua esposa. Ressaltou que não possui mais as conversas, via
WhatsApp
, com sua esposa e Suelen para comprovar as entregas, pois trocou de celular e, à época dos fatos, não foi procurado pela polícia para prestar esclarecimentos, motivo pelo qual não guardou qualquer registro que pudesse servir como prova.

Acrescentou que, no dia seguinte aos fatos, ouviu comentários de que policiais estariam envolvidos no crime, possivelmente devido a um roubo cometido pela vítima em uma farmácia. O acusado ressaltou que, enquanto fazia a entrega para Suelen, conseguia visualizar o local onde a vítima estava e declarou que, no dia do crime, usava tornozeleira eletrônica. Por fim, negou envolvimento no crime e qualquer relação com os demais acusados.

O informante
Gustavo da Silva
, irmão da vítima, relatou, em juízo, que dois dias antes do homicídio,
Natana
esteve em sua casa, onde passou o dia com ele e sua mãe. No dia seguinte, um policial da força tática foi até sua residência informando que sua irmã teria furtado um aparelho celular no bairro Pedra 90.

Esclareceu que, por não ter conhecimento sobre o ocorrido, ficou responsável por verificar com
Natana
se ela realmente havia furtado o aparelho. Segundo seu relato, a vítima negou ter pegado o celular, mas sua mãe e a convivente de
Natana
foram até o estabelecimento e pagaram pelo objeto.

No dia seguinte, por volta das 20h, Ana Paula chegou desesperada, dizendo que
Natana
havia sido atacada, pois o carro dela foi encontrado abandonado com as portas abertas. Ao verificar, encontraram
Natana
desmaiada e caída no chão. Levaram-na para o hospital, onde veio a falecer. Quanto aos autores do crime, Gustavo contou ter ouvido que foi o
“disciplina”
do bairro quem matou sua irmã, mas afirmou não saber quem seria essa pessoa.

A informante
Maria Alice Monteiro Silva
,

mãe da vítima, declarou, em juízo, que sua filha era trabalhadora e que não tinha conhecimento de qualquer envolvimento dela em atos ilícitos. Confirmou ter tomado conhecimento do furto do celular por meio de um policial que foi até sua casa e, para solucionar o problema, decidiu ir ao estabelecimento e pagar pelo celular
.

A testemunha
Carolina Edjane da Silva
relatou, em juízo, que apenas viu a vítima deitada no chão, pedindo por socorro, mas já sem forças.

A testemunha
Lorivaldo Amorim da Silva
, policial militar, relatou ser amigo de Marcos Alves e mencionou que este o procurou, informando que seu celular havia sido furtado pela vítima. Por conhecer a região, devido a ter morado lá anteriormente, Lorivaldo afirmou que tinha conhecimento sobre a vítima. Diante dessa situação, ele se dirigiu à mãe da vítima para comunicar o ocorrido, porém, ressaltou que não acompanhou a entrega do dinheiro pela mãe da vítima.

A testemunha
Marcos Alves Cosco
declarou, em juízo, que tomou conhecimento do caso por meio de um programa de televisão e afirmou que não conhecia a vítima. Sobre o furto de seu celular, disse que a vítima teria subtraído o aparelho, pois conseguiu identificá-la através das câmeras de segurança.

Relatou que capturou uma imagem do vídeo e saiu procurando informações, questionando os vizinhos para tentar identificar quem aparecia na gravação. Durante esse processo, conversou com uma conhecida, que informou que a pessoa na imagem seria
Natana
. Ao final, acrescentou que foi seu amigo, o policial
Lourival
, quem descobriu onde a vítima morava.

A testemunha
Elizandra Rodrigues Durigon Mahnis
, policial civil, declarou, em juízo, que participou apenas da elaboração dos relatórios técnicos de análise das tornozeleiras eletrônicas, sem envolvimento direto na investigação.

Informou que, no raio de alcance do local do crime, foram identificadas cinco pessoas, sendo duas moradoras da região, que não se aproximaram do local do fato. Outras duas pessoas,
Gabriel Ítalo da Silva Costa
e
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
, foram registradas em proximidade ao local do crime. Quanto a
Diogo
, os dados indicaram que ele não permaneceu no local, apenas transitou nas imediações, por volta de 21h30min.

Conforme os relatórios,
Gabriel
e
Marcelo
permaneceram por certo tempo no local e depois se retiraram. Em um segundo relatório, foi demonstrado que apenas
Diogo
passou pela região. Em um relatório mais delimitado, foi evidenciado que
Gabriel
e
Marcelo
chegaram ao local, permaneceram por um tempo e, em seguida, saíram.

Em juízo, o Investigador de Polícia
Gerson Rodrigues de Assis
declarou o seguinte:

“A vítima foi acusada pela facção criminosa Comando Vermelho de praticar golpes e de não repassar dinheiro à organização. Consta nos autos que ela também teria furtado um telefone celular e sacado o valor de um cartão de crédito pertencente a uma pessoa que, supostamente, a denunciou ao Comando Vermelho. Essa pessoa, no entanto, não foi identificada durante a investigação. A vítima havia passado pela casa da mãe e, posteriormente, foi chamada por alguém e levada à região da baixada, na Rua Rosário Oeste, no bairro Pedregal. Ao chegar ao local, foi empurrada e golpeada até ser conduzida ao ponto onde foi cruelmente assassinada.
Segundo a perícia, a vítima recebeu setenta e nove choques elétricos, tendo sido torturada e interrogada por um longo período. No decorrer da investigação, foram identificados, no local do crime e em suas adjacências, indivíduos monitorados por tornozeleiras eletrônicas, incluindo os acusados
.
As provas técnicas confirmaram que eles estavam no local dos fatos, comprovando, assim, sua participação no crime
.
Não foi possível obter testemunhas oculares devido ao envolvimento de uma organização criminosa
.
Nossa equipe, que trabalha com homicídios praticados por essas organizações, raramente encontra pessoas dispostas a falar
. No caso em questão, a vítima participou de um tribunal do crime, onde foi decretada sua morte. Em minha avaliação, não se trata de um simples “salve” para agredi-la, mas de uma ação premeditada para matá-la.
Gabriel Ítalo, vulgo “Torto”, é um criminoso conhecido na região, investigado por diversos crimes no Pedregal e no Renascer
. Diogo, por sua vez, desligou a tornozeleira eletrônica por um período considerável. Embora utilizem papel alumínio para dificultar o monitoramento, em algumas ocasiões conseguimos captar o sinal. No entanto, não registramos a presença de Diogo dentro do local do crime. As declarações de Diogo foram confirmadas por Eduardo e Kelvin, que relataram que ele foi ao local para determinar a retirada das imagens. Torto permanece foragido desde então. Em relação a Marcelo Moraes, há diversas informações confirmando sua presença no local, por meio de relatórios técnicos de inteligência. Embora ele alegue que apenas passou pela região, os dados demonstram que esteve presente, inclusive ao lado do corpo da vítima. Durante seu depoimento, Marcelo demonstrou frieza e certa arrogância no tratamento com a equipe policial. O Pedregal é um dos bairros mais perigosos da região metropolitana, sendo um núcleo estratégico do Comando Vermelho, conhecido como a “região da maconha”, com o maior fluxo de tráfico dessa droga na área. O crime ocorreu na última rua do Pedregal, na divisa com o Bairro Renascer, em uma área de intensa atuação criminosa da facção.
Em uma diligência final, conversei com a esposa de um funcionário do Samu, que relatou que seu marido tentou ajudar a vítima, mas foi impedido por Torto e Léo Maconha, que disseram: “Você não vai ligar pra ninguém, vai ficar quietinho, se quiser ficar de boa.”
Não incluí essa informação no relatório, pois o inquérito já estava em fase de conclusão, e apenas uma pessoa mencionou o fato. Normalmente, incluo no relatório informações corroboradas por mais de uma fonte.
Nossa equipe de investigação de homicídios frequentemente utiliza denúncias anônimas para esclarecer crimes, identificar autores e realizar flagrantes. No entanto, devido à forte presença do Comando Vermelho na região, não podemos citar diretamente essas fontes, por questões de segurança.
”

De igual modo, o Investigador de Polícia
Pedro Hermínio de Oliveira de Cardoso
, em juízo,

descreveu a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

“O Comando Vermelho frequentemente aplica os chamados "salves", que são uma forma de punição disciplinar imposta através de violência. No caso da vítima, foi aplicada essa pena de disciplina, mas o nível de violência ultrapassou os limites, levando à sua morte devido às agressões extremas.
No decorrer das investigações, foi possível identificar que Gabriel Ítalo era um dos chefes da região entre o Pedregal e o Renascer. Ele e Marcelo foram monitorados, via tornozeleira eletrônica, no local e horário do crime.
Quanto a Diogo, no dia dos fatos, a equipe foi a um lava-jato localizado ao lado do local do crime para tentar obter as imagens de segurança, mas não conseguiu no momento. O proprietário do lava-jato, Eduardo, inicialmente alegou que não tinha nada. Após uma longa conversa, ele informou que as imagens estavam armazenadas em um DVR que ele havia levado para sua casa. Chegando à residência de Eduardo, ele afirmou que, devido à ameaça sofrida, havia entregue o DVR ao seu primo, Christian Kelvin, que era uma espécie de sócio. Segundo Eduardo, ele tomou essa decisão porque Diogo passou de moto em sua residência na noite do crime e o ameaçou, ordenando que retirasse o DVR com as imagens, caso contrário, ele e sua família seriam mortos. A partir dessas informações, a equipe foi atrás de Christian Kelvin, mas ele não estava em casa, pois havia se desfeito do DVR jogando-o em um riacho na região do Dr. Fábio. Christian alegou que agiu assim porque também estava com medo das ameaças feitas pela facção. Eduardo, em depoimento, reconheceu Diogo como o homem que passou em sua casa e o ameaçou, ordenando que atendesse o telefone porque integrantes da facção estavam tentando ligar para ele com instruções para remover o DVR. O monitoramento eletrônico confirmou que Diogo realmente passou pela residência de Eduardo e permaneceu por pouco tempo na porta.
Gabriel Ítalo, apontado como “disciplina” da organização criminosa, foi identificado como uma pessoa perigosa e responsável por diversas práticas de violência na região. As investigações, baseadas em monitoramento eletrônico e denúncias, indicaram que Gabriel Ítalo, Diogo e Marcelo fazem parte do grupo que aplica os "salves" nessa área, sendo associados a várias mortes relacionadas a suas ações
.

Segundo informações obtidas, a ordem inicial da facção era apenas para aplicar uma punição disciplinar, envolvendo agressões físicas, mas a situação saiu do controle e resultou na morte da vítima. Ela não foi apenas agredida com choques elétricos, mas também golpeada com ripas. A morte da vítima foi decretada pela organização criminosa devido ao fato de ela ter se apropriado de um cartão de crédito e utilizado indevidamente, além de estar praticando outros crimes na região (...)”

Em síntese, dos extensos e detalhados depoimentos dos Investigadores de Polícia Gerson Rodrigues de Assis, Pedro Hermínio de Oliveira de Cardoso e Elizandra Rodrigues Durigon Manhis, extrai-se que a vítima
Natana da Silva
teria supostamente furtado e utilizado o cartão de crédito de uma pessoa não identificada, que reclamou o ocorrido a membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho, que decidiram pela aplicação do
“salve”
(punição imposta por conduta considerada inadequada, segundo as regras da facção criminosa).

Dessa forma, na data dos fatos, a vítima foi atraída até o local do crime, onde os acusados
GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA
, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro”, “Gordinho” e “Marcelinho”, DIOGO DA COSTA MATOS e terceiros ainda não identificados a teriam agredido e submetido a uma sessão de choques elétricos, reduzindo aos poucos a sua capacidade de respirar, o que, consequentemente, culminou em sua morte por asfixia.

Após o crime, ao perceberem que o estabelecimento comercial próximo ao local possuía câmeras de segurança que poderiam ter registrado a ação criminosa, o apelante DIOGO DA COSTA MATOS, supostamente, dirigiu-se à residência de Eduardo Pereira Rodrigues, proprietário do lava-jato, e ordenou que retirasse as câmeras, afirmando:
“Vai lá e tira aquelas câmeras, porque, se você não tirar, vai sobrar para você e para sua família”
.

Acresço, que as declarações das principais testemunhas foram corroboradas pelo Relatórios Técnicos nº 225/2020/NI/DHPP e nº 025/2021/NI/DHPP, os quais demonstram que os acusados
GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA
e MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, à época, monitorados por tornozeleiras eletrônicas, estavam juntos no local dos fatos no horário em que o evento criminoso ocorreu. Quanto ao réu DIOGO DA COSTA MATOS, embora também estivesse sendo monitorado na época, constatou-se que sua tornozeleira foi desativada às 15h17min do dia dos fatos, devido à falta de bateria, sendo reativada apenas às 21h24min, quando o
“salve”
já havia terminado. Logo após, às 21h40min, ele foi registrado passando em frente ao local do crime, momento em que teria identificado a presença de câmeras de segurança e, em seguida, dirigiu-se à residência de Eduardo Pereira Rodrigues.

No mais, embora o magistrado de origem tenha impronunciado o acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
, destacando que as informações contidas no Inquérito Policial não foram reiteradas em juízo e que as provas apresentadas são oriundas de
hearsay testimony
(ouvir dizer), é importante ressaltar que
“o depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável”
(N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Ademais, verifica-se que os próprios policiais inquiridos revelaram a dificuldade na materialização de provas testemunhais, eis que as pessoas ouvidas informalmente, embora colaborativas e conhecedoras dos fatos, negavam-se a formalizar os depoimentos com receio concreto de retaliação por parte da organização criminosa Comando Vermelho, o que, de fato, é plausível em face do conhecido
“modus operandi”
da referida Orcrim.

Nesse sentido, ressalto que até mesmo os acusados demonstraram receio em relação ao que poderiam declarar, temendo represálias dos demais integrantes da facção criminosa. Essa situação torna-se evidente ao se analisar o interrogatório do acusado
Diogo da Costa Matos
perante a autoridade policial, onde o medo de possíveis represálias ficou explícito.

Neste contexto, convém ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a incidência do
distinguishing
no HC n. 810692/RJ, admitiu pronúncia, exclusivamente, utilizando-se de testemunhos decorrente de
“ouvir dizer”
, ante o perigo concreto para vida dos depoentes, em casos em que a atuação dos acusados impõe pavor às testemunhas e a própria comunidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO.
TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO
. 1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte. (...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa". 4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.
6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 810692 RJ 2023/0092424-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Com efeito,
“o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox pública (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações”
(STJ - AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023).

Nesse cenário, em face do substrato probatório, em especial as declarações dos Investigadores de Polícia Gerson Rodrigues de Assis, Pedro Hermínio de Oliveira de Cardoso e Elizandra Rodrigues Durigon Manhis, prestadas, em juízo, que se apresentam coerentes e coesas, em relação às demais provas encartadas nos autos, é possível afirmar que há indícios suficientes de autoria a sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pelos crimes a ele imputados.

Dessa forma, observo que a impronúncia do acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
revela-se precipitada, sendo necessário, a meu ver, que o caso seja submetido ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, para a devida apreciação dos fatos.

Isso significa dizer que, os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficientes da participação do acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
nos fatos delituosos. Desses elementos, destaco os depoimentos dos Investigadores de Polícia Gerson Rodrigues de Assis, Pedro Hermínio de Oliveira de Cardoso e Elizandra Rodrigues Durigon Manhis, ouvidos na fase judicial.

Acresço que, chama atenção o fato de o mesmo magistrado, ao analisar as provas nos autos principais (nº 1012584-41.2021.8.11.0042), ter considerado a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para pronunciar os corréus
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
e
Diogo da Costa Matos
, enquanto, no presente feito, em uma decisão genérica e desprovida de fundamentação concreta, afirmou não haver provas judicializadas e que as apresentadas seriam baseadas em
“ouvir dizer”
, impronunciando o acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
, supostamente identificado como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Tal posicionamento, além de contraditório, desconsidera elementos constantes nos autos que justificam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, juízo natural, para a análise dos fatos.

Conclusivamente, entendo que há indícios suficientes de autoria em relação ao acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
quanto aos crimes que lhe foram imputados, o que torna inviável a manutenção da decisão de impronúncia, cabendo aos jurados decidir soberanamente sobre o caso.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, no que tange às
qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, descritas no § 2º, incisos I, III e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu,
o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo torpe, tendo em vista os indícios de que o crime teria sido cometido como forma de punição pelos comportamentos da ofendida, supostamente relacionados ao uso indevido de um cartão de crédito pertencente a pessoa ligada ao Comando Vermelho, além de outras ações que teriam desagradado a referida facção criminosa. Assim, a meu ver, a qualificadora em questão deve ser mantida, diante da possibilidade de sua configuração no caso em tela.

Em relação à qualificadora do meio cruel, verifica-se que o conjunto probatório evidencia que a vítima teria sido morta, mediante agressões e múltiplas descargas elétricas, causando-lhe intenso sofrimento, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que tange à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima foi atacada, imobilizada e conduzida a um terreno baldio por, no mínimo, três indivíduos, que não lhe ofertaram qualquer chance de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão sobre suas incidências, ou não, na espécie.

Quanto ao
pedido de decretação da prisão preventiva
, com a alegação de que se faz necessário o restabelecimento da segregação cautelar do acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
, uma vez que ainda estão presentes os requisitos para a imposição da medida extrema, nos termos do artigo 311, 312,
caput
, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, temos que no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, constituído pela prova de materialidade e elementos indicativos de autoria

delitiva, e do
periculum libertatis
, com potencial suficiente a prejudicar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou por em risco a aplicação da lei penal.

A materialidade do fato
,
como já mencionado,
emerge do
Boletim de Ocorrência
(Id. 213636296 – Pág. 07/08),
Certidão de Óbito
(Id. 213636296 – Pág. 27),
Laudo Pericial nº 1.1.01.2020.014808-01
(Id. 213640052 – Pág. 11/49)
, Relatório Técnico nº 225/2020/NI/DHPP
(Id. 213640092 – Pág. 40/53)
e

Relatório Técnico nº 025/2021/NI/DHPP
(Id. 213640092 – Pág. 54/60)
, além da prova oral produzida.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
encontram-se devidamente evidenciados, especialmente pelas declarações anteriormente descritas.

O cenário em que o delito ocorreu evidencia o
periculum libertatis
, bem como a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
empregado e pela periculosidade do agente, pois, em tese, o crime de homicídio qualificado foi cometido mediante motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
Natana da Silva
. O acusado
Gabriel Ítalo da Silva Costa
, apontado com um dos líderes da Organização Criminosa Comando Vermelho no Bairro Pedregal, em companhia dos corréus
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
,
Diogo da Costa Matos
e terceiros ainda não identificados, teria atacado, imobilizado e conduzido a vítima a um terreno baldio, onde foi submetida a uma sessão de agressões e choques elétricos, que gradualmente reduziram sua capacidade de respirar, culminando em sua morte por asfixia. Diante disso, torna-se imperioso restabelecer a prisão cautelar do acusado, visando resguardar o meio social e garantir a ordem pública.

Portanto, a segregação cautelar do recorrido

se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que teria agido sem nenhum escrúpulo para ceifar a vida da vítima, com múltiplas agressões e descargas elétricas.

Diante da situação fática vislumbrada, é certo que manter a liberdade provisória, nesse caso, poderá também servir de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida ao recorrido, além de gerar uma insegurança grande à sociedade.

Ressalto que a segregação cautelar também se justifica para evitar a reiteração delitiva, considerando que, após o cometimento do crime, o acusado se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado em outro estado da federação (Rio de Janeiro). Ressalte-se que a prisão preventiva decretada nos presentes autos foi cumprida apenas após a prisão em flagrante do implicado, ocorrida em 05/04/2023, ocasião em que foram apreendidos em sua posse
“02 (dois) fuzis, 03 (três) granadas, 02 (duas) placas balísticas de colete (patrimônio da Polícia Civil), 01 (um) carregador cilíndrico e 01 (uma) pistola”
(conforme documento inserido no Id. 213641333).

Verifica-se, ainda, que, em breve consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), foi constatado que o recorrido possui o Executivo de Pena sob o nº 0003831-64.2010.8.11.0021. Conforme o atestado de pena, as reprimendas totalizam 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, resultantes de 03 (três) condenações definitivas anteriores, pela prática dos crimes de furto, roubo e organização criminosa.

Observa-se, também, que o recorrido, à época dos fatos, fazia o uso de tornozeleira eletrônica em razão de estar cumprindo pena no regime semiaberto. Desse modo, é possível concluir que o recorrido é contumaz na prática de crimes e não se adéqua ao convívio social, tampouco, às medidas cautelares estabelecidas para mantê-lo em liberdade, de modo que a decretação de sua custódia preventiva para garantia da ordem pública é medida de rigor.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...)
A prisão preventiva também deve ser mantida em razão dos antecedentes criminais do paciente, que ostenta duas condenações definitivas
pela prática de crimes de roubo circunstanciado,
razão pela qual utilizava tornozeleira eletrônica à época dos fatos
, além de responder outras ações penais pela prática dos crimes de receptação e de lesão corporal no âmbito doméstico, existindo mandado de prisão por força do delito patrimonial. (N.U 1018348-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“(...) Estando preenchidos os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, haja vista a comprovação do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que ficou demonstrado que o
recorrido é uma pessoa reincidente
na prática de crimes contra o patrimônio, e inclusive está se ocultando da justiça em outro processo do qual é réu,
torna-se necessário o restabelecimento de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública
, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Ademais, a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram insuficiente para manter a paz social
. (N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)”

Quanto à questão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Portanto, a segregação cautelar do recorrido também se faz necessária para garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva.

Nesse contexto, a imposição do decreto de prisão preventiva é necessário e está pautado em elementos concretos, relacionados ao caso em análise, demonstrando a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com fundamento no que dispõem os artigos 312 e 313, do CPP.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à espécie, sendo forçosa a prisão preventiva, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
o recurso aviado pelo Ministério Público
e
DOU–LHE PROVIMENTO
,
para pronunciar o réu
GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA
como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, c/c artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, sujeitando-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, bem como,
para decretar a prisão preventiva do recorrido
, determinado a expedição do competente mandado de prisão pelo juízo de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025